Tribunal: TJBA
Processo: 8001363-05.2024.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001363-05.2024.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIDIO ROZENO DA SILVA

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Elidio Rozeno da Silva contra sentença da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Campo Formoso/BA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. O autor alegou ausência de conexão entre os contratos discutidos, sustentando a autonomia de cada um para afastar o reconhecimento de litispendência ou fracionamento indevido. Requereu, assim, o prosseguimento da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de múltiplas ações individualizadas com estrutura idêntica, envolvendo as mesmas partes e baseadas na mesma relação jurídica previdenciária, caracteriza fracionamento artificial da lide e abuso do direito de ação, a justificar a extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento simultâneo de 57 ações contra o mesmo réu, com estrutura repetitiva e causa de pedir baseada em contratos consignados vinculados ao mesmo benefício previdenciário, configura uso abusivo do direito de ação e tentativa de obtenção indevida de cumulações indenizatórias, revelando litigância predatória.

A formal individualização dos contratos não descaracteriza a material identidade entre as causas de pedir e os pedidos mediatos, evidenciando tentativa de fracionamento artificial da lide em prejuízo à economia e racionalidade processual.

O juiz, nos termos do art. 139, III, do CPC, tem o dever de coibir práticas que atentem contra a dignidade da Justiça e que prejudiquem a boa-fé, a lealdade e a cooperação processual, especialmente diante da repetição artificial de demandas.

A Recomendação CNJ n.º 159/2024, bem como a Nota Técnica n.º 004/2023 do TJAM, respaldam a adoção de medidas judiciais para prevenir o fracionamento injustificado de ações idênticas, como forma de enfrentar a litigância abusiva e preservar a eficiência do Judiciário.

A jurisprudência consolidada reconhece que a prática reiterada de fracionamento indevido, quando possível a cumulação dos pedidos, compromete o interesse processual e autoriza o indeferimento da inicial com fundamento no art. 485, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fracionamento artificial de demandas com base em contratos formalmente distintos, mas com identidade substancial na causa de pedir e nos pedidos, configura abuso do direito de ação e justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

A atuação judicial proativa no combate à litigância predatória é compatível com os deveres previstos no art. 139 do CPC e com os princípios da cooperação, boa-fé e economia processual.

A justiça gratuita, embora deferida, não exime o litigante das consequências processuais da conduta abusiva, inclusive da condenação ao pagamento de honorários, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §3º; 139, III; 485, I; 1.025; 1.026, §2º. CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Apelação Cível 0200405-15.2024.8.06.0084, Rel. Des. Marcos William Leite de Oliveira, j. 25.09.2024; TJ-BA, Recurso Inominado 8000243-05.2021.8.05.0049, Rel. Juiz Leonides Bispo dos Santos Silva, j. 18.03.2022; TJ-MG, Apelação Cível 5008011-87.2024.8.13.0313, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 09.04.2025; TJ-AM, Apelação Cível 0725208-22.2021.8.04.0001, Rel. Des. Cezar Luiz Bandiera, j. 10.06.2024.

Outros documentos relevantes
: Recomendação CNJ n.º 159/2024; Nota Técnica TJAM n.º 004/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001363-05.2024.8.05.0041, em que figuram como apelante
ELIDIO ROZENO DA SILVA
e como apelado
BANCO BMG SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia, Documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02